Tribunal: TJMT
Processo: 1007125-05.2023.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007125-05.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), JOAQUIM DEOCLELIO RODRIGUES - CPF: 858.044.951-00 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), JOAQUIM DEOCLELIO RODRIGUES - CPF: 858.044.951-00 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1007125-05.2023.8.11.0037 – Primavera do Leste.

Apelantes
: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.

Joaquim Deoclelio Rodrigues.

Apelados:
os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE

PRESCRIÇÃO E DANO MORAL – DÍVIDA PRESCRITA – SERASA LIMPA NOME – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TEMA 1076 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito
.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando houver condenação, consoante visto no caso em voga. Inteligência do tema 1076 do STJ.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1007125-05.2023.8.11.0037 – Primavera do Leste.

Apelantes
: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.

Joaquim Deoclelio Rodrigues.

Apelados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se dos recursos de apelação cível interpostos por Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros e Joaquim Deoclelio Rodrigues em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de nulidade da dívida c/c ação declaratória de prescrição e reparação por dano moral, julgou procedentes os pedidos, a fim de declarar a inexigibilidade do débito em decorrência da prescrição, determinando a exclusão definitiva da inscrição nominal restritiva, bem como condenou a parte ré ao pagamento da indenização por dano moral no valor de R$5.000,00, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros recorre sustentando acerca da diferença entre as plataformas de negociação e os cadastros de proteção ao crédito, sendo possível a negociação de dívidas na plataforma “Serasa Limpa Nome”, não gerando dano à parte autora. Por fim, requer o provimento do recurso para modificar a r. sentença declarando improcedente o pedido de indenização por dano moral e eventualmente, para reduzir o valor da condenação.

Por sua vez, Joaquim Deoclelio Rodrigues, sustenta o equívoco da sentença, requerendo a majoração do dano moral. Segue sustentando, que a verba honorária sucumbencial deve ser fixada por equidade, nos termos do art. 85 §8o, do CPC.

Joaquim Deoclelio Rodrigues apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (id. 224261714).

Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros mesmo intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1007125-05.2023.8.11.0037– Primavera do Leste.

Apelantes
: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.

Joaquim Deoclelio Rodrigues.

Apelados:
os mesmos.

V O T O

Cinge-se dos autos que Joaquim Deoclelio Rodrigues propôs ação de nulidade da dívida c/c ação declaratória de prescrição e reparação por dano moral, contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, objetivando a declaração de inexigibilidade do débito descrito na inicial, a baixa da restrição cadastral e indenização por dano moral, no valor de R$ 30.000,00, sob a alegação de que os seis débitos inscritos na plataforma “SERASA LIMPA NOME” encontram-se prescrito.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou procedentes os pedidos, a fim de declarar a inexigibilidade do débito em decorrência da prescrição, determinando a exclusão definitiva da inscrição nominal restritiva, bem como condenou a parte ré ao pagamento da indenização por dano moral no valor de R$5.000,00, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (id. 224261701).

Ambas as partes recorrem.

Pois bem. C
ompulsando os autos, resta incontroverso a existência do débito e que este se encontra prescrito, sendo cediço que a credora não pode demandar a devedora, tampouco protestar a dívida, não a impedindo, contudo, a busca do crédito por meio de transação, nos termos do art. 189, do C. Civil,
in verbis
: “
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206
”.

Dito isso, apesar de inexistir a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, houve a inclusão da dívida na plataforma de negociação denominada “
Serasa Limpa Nome
”, no valor de R$
15.395,89
, em decorrência de seis dívidas prescritas (contratos n. 608439598, 610528802, 611531549, 5046958 e 6363755367958003 - id. 125199635 – autos de origem).

Destarte, pedindo vênia ao entendimento esposado pela d. magistrada
a quo
, o qual me filiava até o recente julgamento monocrático pelo i. Min. Marco Buzzi, no REsp 2.104.622/SP, a
inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "
Limpa Nome
", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “
sujo
”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

Com efeito, o reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

Neste sentido, é o entendimento também perfilhado pela 3a Turma daquela Corte Superior:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido
”. (REsp n. 2.088.100/SP, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 17.10.2023).

Dessa forma, entendo que a sentença está bem posta, haja vista que a manutenção da anotação de dívida prescrita no "
Serasa Limpa Nome
" consiste em uma forma de coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito, ou seja, trata-se de uma forma de cobrança extrajudicial de uma dívida inexigível, pois, prescrita, como dito alhures, devendo ser mantida neste ponto.

Quanto ao pedido de indenização, tenho que
é fato gerador de dano moral a cobrança de dívida prescrita pela plataforma Serasa Limpa Nome, uma vez que a reputação da consumidora é atingida.

Nesse sentido é o julgado deste Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA INSCRITA NO SITE SERASA LIMPA O NOME – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

Diante do decurso de tempo superior a cinco anos, é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.

É fato gerador de danos morais a cobrança de dívida prescrita pela plataforma Serasa Limpa Nome/Acordo Certo, uma vez que a reputação do consumidor é atingida
.”
(RAC n. 1025017-66.2022.8.11.0002, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.11.2023 – negritei).

Deste modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar, a r. sentença deve ser mantida também neste ponto.

Assim, no arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, é satisfatório o valor da condenação a título de dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com a razoabilidade que se exige, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do ato ilícito, ou seja, a partir de quando passou a ser irregular a manutenção do apontamento dos dados da autora no cadastro “Serasa Limpa Nome”.

De outra banda, no tocante a fixação da verba honorária sucumbencial por equidade, pleiteado no recurso do Joaquim Deoclelio Rodrigues, tenho que a alteração da base de cálculo, no caso específico dos autos, não é possível ante o teor do tema 1.076 do STJ.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso da Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo o quanto disposto no §11, do art. 85, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024